Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-39.2023.8.05.0040
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000141-39.2023.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC, FAZ, DE REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE CAMAMU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JESSIKA CARVALHO EVANGELISTA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JULGADA PROCEDENTE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE
DIAGNOSTICAD
O
COM
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, HIPERTENSÃO E EMBOLIA PULMONAR
.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMADA.
SENTENÇA
CONFIRMADA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Sucessões, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Camamu/BA, que julgou procedente a ação movida por paciente portadora de insuficiência cardíaca direita avançada com hipertensão pulmonar decorrente de embolia pulmonar crônica, aposentada e hipossuficiente, para determinar ao ente público o fornecimento de medicamento de alto custo (R$ 12.000,00 para 10 dias de tratamento), prescrito por médico assistente, diante do risco de agravamento do quadro clínico e da impossibilidade financeira de custeá-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação do ente público ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, diante da imprescindibilidade do tratamento, da hipossuficiência da parte autora e da existência de registro do medicamento na ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, é direito fundamental de todos e dever do Estado, sendo indissociável do direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
O fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas carentes encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STF, que reconhece a responsabilidade solidária de todos os entes federativos na efetivação do direito à saúde.
O Judiciário pode intervir para assegurar a efetividade de direitos fundamentais quando o poder público, por ação ou omissão, desrespeita comandos constitucionais, não cabendo, todavia, ditar políticas públicas, mas garantir sua execução nos limites da lei.
A tese da reserva do possível não pode ser oposta para inviabilizar a concretização de direitos fundamentais, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência do paciente.
No Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ), firmou-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é possível se atendidos cumulativamente os requisitos: (i) imprescindibilidade do fármaco, demonstrada por médico que assiste o paciente; (ii) ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; (iii) incapacidade financeira do paciente; e (iv) existência de registro na ANVISA.
Estando comprovados nos autos todos os requisitos previstos pelo STJ, mostra-se acertada a sentença que determinou o fornecimento do medicamento, não comportando reparos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida em reexame necessário.
Tese de julgamento:
O Estado, em sentido amplo, tem o dever de fornecer medicamentos não incorporados ao SUS quando comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia dos medicamentos disponíveis, a hipossuficiência do paciente e o registro do medicamento na ANVISA.
A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o fornecimento de tratamento essencial à preservação da vida e da dignidade humana.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.12.2006; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8000141-39.2023.8.05.0040
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Sucessões, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Camamu/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA